Tribunal: CARF
Processo: 10166.721539/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.721539/2009-11
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.151 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CEB DISTRIBUICAO S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração - DEBCAD
37.192.572-0
–
para
cobrança das contribuições devidas a terceiros, incidentes sobre remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados e contribuintes individuais, provenientes do pagamento das
rubricas “ticket alimentação”, “lanche matinal”, “auxílio escolar” e “programa de incentivo
educacional”.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 30/42.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721539/2009-11
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.151 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721539/2009-11

Impugnado o lançamento às fls. 403/429, a DRJ em Brasília/DF julgou-o
procedente às fls. 505/516.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 520/553, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara deu parcial provimento ao apelo por meio do acórdão 2301-002.485 - fls. 557/576.
Em razão de embargos propostos por conselheiro da turma, foi prolatado novo
acórdão em 14/4/14, acolhendo-os para dar provimento parcial, a fim de afastar da base de
cálculo o auxílio escolar em cursos de graduação e pós graduação pagos aos empregados – fls.
580/582.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 583/591,
pugnando, ao final, fosse reformada a decisão recorrida, para reconhecer a validade da incidência
das contribuições previdenciárias sobre os valores correspondentes às bolsas de estudo.
Em 3/8/16 - às fls. 592/596 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “auxílio escolar e a programa de incentivo educacional.”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 9/11/16 – em uma quarta-feira (fl. 600), o sujeito passivo apresentou Recurso
Especial e contrarrazões intempestivas em 25/11/16 – em uma sexta-feira (vide fl. 652 e 665) -
às fls. 602/618 e 654/662, respectivamente.
Em 26/7/17 - às fls. 669/671 – não foi conhecido do recurso do sujeito passivo
em função de sua intempestividade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 28/8/14 – fls. 563
do processo principal 10166.721537/2009-14 e recurso apresentado em 23/9/14 – fl. 580 do
mesmo processo principal). Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para a sua
admissibilidade. Registre-se, de início, que em função de sua intempestividade, as contrarrazões
apresentadas não serão conhecidas neste voto. (ciência em 9/11/16 e apresentação em 25/11/16,
ambos dias úteis). Embora o sujeito passivo tenha sustentado, nos autos do processo principal,
que a ciência do recurso dera-se dia 10 de novembro, o documento acostado à fl.593 daquele
procedimento depõe em sentido diverso,
Prosseguindo, como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que
fosse rediscutida a matéria “auxílio escolar e a programa de incentivo educacional.”
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
ISENÇÃO
PARA
PLANO
EDUCACIONAL.
INAPLICABILIDADE
PARA
VALORES QUE BENEFICIAM OS DEPENDENTES DOS EMPREGADOS E
DIRIGENTES.
A lei concede isenção para o valor relativo a plano educacional que vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.151 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721539/2009-11

empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo, porém o benefício não se estende
aos dependentes dos beneficiários.
ISENÇÃO PARA PLANO EDUCACIONAL.
A lei concede isenção para o valor relativo a plano educacional que vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo. Cursos de graduação e pós
graduação são presumidos como relacionados com a atividade da empresa, salvo prova
em contrário da fiscalização.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acórdão embargado.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos: a) em negar provimento ao
Recurso, nos termos do voto do(a) Redator(a) designado. Vencidos os Conselheiros
Adriano Gonzáles Silvério e Damião Cordeiro de Moraes, que votaram em dar
provimento ao recurso.
Acórdão de embargos.
Acordam os membros do colegiado, ) Por unanimidade de votos: a) em acolher os
embargos, nos termos do voto do Relator; b) acolhidos os embargos, em rerratificar o
acórdão embargado para dar provimento parcial, a fim de afastar da base de cálculo o
auxílio escolar, em cursos de graduação e pós graduação pagos aos empregados, nos
termos do voto do Relator.
Do conhecimento.
A turma a quo decidiu por manter na base de cálculo do lançamento os valores
dispendidos a título de auxilio educação aos dependentes dos empregados, expurgando,
outrossim, aqueles relativos aos cursos de graduação e pós graduação, consoante se extrai dos
excertos abaixo:
Logo, se a isenção é para bolsas de estudo do ensino básico e outras relacionadas com
capacitação do profissional, não seria adequado ao comando do art. 111 do CTN, por
exemplo, estendermos seu alcance para bolsas de estudo para cursos não regulares e não
relacionados diretamente com capacitação do empregado. Ou mesmo não seria
adequado ao referido comando a extensão do benefício aos dependentes dos
empregados. Eis a maneira de aplicarmos a interpretação restritiva para a isenção.
Portanto, os valores dispendidos a título de auxílio educação aos dependentes dos
empregados devem ser mantidos na base de cálculo.
Por outro lado, cursos de graduação e pós graduação podem ser considerados
cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa desfrutando da isenção do art. 28, §9o, alínea “t” da
Lei 8.212/91. A descaracterização de tal situação deve ser provada pela fiscalização,
justificando quais cursos entende não relacionados, o que não foi o caso dos autos.
Assim, essa parte do lançamento deve ser afastada.
Inconformada, a União se insurgiu contra a assentada não incidência da exação,
aduzindo que “Os valores correspondentes aos descontos concedidos nas mensalidades
(bolsa de estudos) aos segurados empregados e dependentes integram o salário-de-
contribuição.”
Em suas razões reafirma a tese de que o ressarcimento, por parte da empresa, com
gastos efetuados pelo empregado com matrículas e mensalidades de cursos de doutorado,
mestrado, graduação, pós-graduação, língua estrangeira, técnicos profissionalizantes, atualização
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.151 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721539/2009-11

regular, supletivo de ensino fundamental e médio”, concedidos de forma genérica e
indiscriminada, não se confundiriam com a educação básica, e mais, que curso de capacitação
profissional também não se confundiria e com curso de nível superior. E mencionou:
De fato, conforme disposto na alínea “t”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91, o
legislador ordinário expressamente excluiu do salário-de-contribuição os valores
relativos a planos educacionais. Porém, elencou alguns requisitos a serem cumpridos
para que os valores pagos a título de bolsa de estudo não sejam considerados salário-de-
contribuição, ou seja, devem visar à educação básica, os cursos devem ser vinculados às
atividades desenvolvidas pela empresa, não podem ser utilizados em substituição à
parcela salarial e devem ser estendidos a todos os empregados e dirigentes. Requisitos
não cumpridos no caso dos autos.
Assentou, após transcrever o artigo 111 do CTN, que a interpretação da norma
isentiva (alínea “t” do §9o do art. 28) não permitiria incluir nela situações ou pessoas que não
estejam expressamente previstas no exto legal instituidor, em face da literalidade em que deve
ser interpretada. E arrematou:
Assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da lei
estender a interpretação, sob pena de violar-se os princípios da reserva legal e da
isonomia. Desse modo, caso o legislador tivesse desejado excluir da incidência de
contribuições previdenciárias a parcela referente à bolsa de estudos em qualquer
situação teria feito menção expressa na legislação previdenciária, o que não foi
realizado.
Ao final do recurso, pugnou, de forma abrangente, pelo reconhecimento da
validade da incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores correspondentes às
bolsas de estudo.
Para tanto, apresentou os acórdãos paradigmáticos no 2401-00.245 e 2401-
001.967, sendo certo que o primeiro fora descartado na análise prévia de admissibilidade, vez
que seu conteúdo não correspondeu à minuta que teria sido transcrita na peça recursal.
No paradigma no 2401-001.967, malgrado o voto condutor tivesse negado
provimento ao apelo, a ênfase que foi dada disse respeito à incidência do tributo sobre os valores
pagos a título de bolsa de estudos aos dependentes dos trabalhadores. Confira-se os
fragmentos selecionados e seus destaques que bem evidenciam o assunto lá tratado:
Intimada a Contribuinte interpôs recurso voluntário a este Conselho, fls. 208/213, em
que alega, em síntese, o seguinte:
Que despeito da clareza com que a recorrente fundamentou seu recurso, a ilustre
relatora da Delegacia da Receita Previdenciária, sediada em Santa Maria, RS, se
restringe a afirmar que valores referentes aos descontos nas mensalidades dos
filhos, ou dependentes dos empregados, não estão incluídos no rol do § 9°, do artigo
28, da Lei n°8212/91.
Desconsiderou, por completo, as disposições da Lei n° 10.243, de 19/06/2001, que
expressamente excepcionou os descontos em mensalidades, matrículas e anuidades de
filhos e dependentes de professores como benefícios e não como salário de
contribuição.
Tanto assim que a relatora não justificou porque tal lei não se aplica ao presente caso.
Somente destacou que se trata de remuneração indireta.
Que entendimento da relatora se apresentada como correto caso não houvesse ocorrido
a publicação de lei posterior, estabelecendo explicitamente que os descontos nas
mensalidades se constituem em benefício e não em salário.
Que diante de expressa determinação legal, não há o que tergiversar. Há que,
simplesmente, cumprir-se a norma. A convicção da recorrente tem como supedâneo a
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.151 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721539/2009-11

Lei no 10.243 de 19 de junho de 2001, que determinou acréscimo de parágrafos e deu
nova redação ao § 2° do artigo 458, da Consolidação as Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n°5452, de 1° de maio De 1943.
[...]
Logo, a parcela ofertada aos trabalhadores a titulo de bolsas de estudos aos seus
dependentes não se encontra relacionada entre aquelas excluídas da incidência de
contribuição previdenciária.
Por sua vez, a interpretação da norma isentiva não permite incluir nela situações ou
pessoas que não estejam expressamente previstas no texto legal instituidor, em face
da literalidade em que deve ser interpretada (nos termos do art. 111, II da Lei no
5,172/66CTN), do contrário estaria imprimindo-lhe um alcance que a norma não tem
nem poderia ter, eis que as regras de isenção não comportam interpretações ampliativas.
[...]
No caso em comento, a Auditoria Fiscal apurou a existência de subsídios dados aos
funcionários sob a forma de desconto de pagamento de mensalidade escolares aos
segurados e seus dependentes, fora, portanto, das hipóteses do art. 28, alínea "t" da Lei
no. 8.212191, ou seja, o beneficiário da utilidade previsto na norma que exclui a
incidência de contribuição é o empregado e não seus filhos.
Revisitando o relatório fiscal, no intuito de contextualizar a controvérsia, vê-se
que o lançamento, quanto a esse ponto, foi estruturado da seguinte forma e se valeu dos
seguintes fundamentos e características:
Auxílio Escolar:
Bolsa escolar com periodicidade anual.
Pagos os valores de R$ 212,04 para reembolso de cursos em que o empregado estava
matriculado e de R$ 161,04 por dependente que também fizesse jus ao benefício.
Diante desses pagamentos, foram considerados base de cálculo os valores
referentes ao custo relativo à educação superior (graduação e pós-graduação) e aqueles
destinados ao reembolso por cursos freqüentados por dependentes dos empregados. Confira-se
a fundamentação.
Temos portanto que, em relação ao pagamento dos valores relativos ao auxílio escolar,
devem ser considerados como parcela integrante da remuneração dos segurados
empregados beneficiários o reembolso de valores referentes ao custo relativo à
educação superior (graduação e pós-graduação), posto que não alcançado pela
exclusão prevista na alínea “t” do § 9o, do citado art. 28 da Lei no
8.212/1991,enquadrando-se portanto como valor pago, devido ou creditado a qualquer
título, conforme previsto no inciso I, art. 28 da mesma lei.
Com relação aos valores reembolsados por cursos freqüentados por dependentes dos
empregados da CEB, todos os valores pagos devem integrar o salário-de-contribuição
dos mesmos, independentemente do curso em que estejam matriculados, por falta de
previsão legal que ampare sua pretensão de não incidência. Ademais, há que se
considerar que, quando há o reembolso desses valores, resta configurado um ganho
indireto para o empregado que proporciona um acréscimo em seu patrimônio, haja vista
que deixa de arcar com parte das despesas com educação de seus dependentes,
enquadrando-se dessa forma também como valor pago, devido ou creditado a qualquer
título, conforme previsto no inciso I, art. 28 da Lei 8.212/1991.
Programa de Incentivo Educacional:
Benefício de incentivo educacional a seus empregados, que consiste no ressarcimento,
por parte da empresa, com gastos efetuados pelo empregado com matrículas e
mensalidades de cursos de doutorado, mestrado, graduação, pós-graduação, língua
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.151 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721539/2009-11

estrangeira, técnicos profissionalizantes, atualização regular, supletivo de ensino
fundamental e médio.
Já com relação a esses pagamentos, a acusação fiscal recaiu apenas sobre os
valores referentes ao custo relativo à educação superior (graduação e pós-graduação). Veja-se:
A exemplo do pagamento da rubrica auxílio escolar, de acordo com a legislação
previdenciária vigente, as despesas com educação e capacitação reembolsadas pela
empresa aos segurados não integrarão o salário-de-contribuição destes somente se
cumpridos os requisitos constantes do já citado art. 28, §9o, alínea "t", da Lei 8.212/91,
ou seja, devem ser considerados como remuneração os valores a título de incentivo
educacional que se refiram a ressarcimento de valores referentes ao custo relativo
à educação superior (graduação e pós graduação).
Nessa perspectiva, considerando que o acórdão recorrido concluiu pela não
incidência da contribuição sobre o auxílio escolar em cursos de graduação e pós graduação pagos
aos empregados e que no paradigma se tratou de valores pagos aos trabalhadores a titulo de
bolsas de estudos aos seus dependentes, forçoso concluir pela não demonstração da divergência a
ser dirimida por esta turma, na medida em que a matéria que se pretende ver reexaminada não foi
abordada pelo colegiado paradigmático.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital